Tribunal: TJSP
Processo: 0004306-30.2015.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer com pedidos cumulados de reparação de danos e de tutela de urgência – Demanda entre pessoas naturais - Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Anulação do julgado – Cabimento - Cerceamento de defesa – Ocorrência – Laudo pericial produzido que não fundamentou, de forma técnica, as causas do evento danoso - De rigor o

Ementa:
Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer com pedidos cumulados de reparação de danos e de tutela de urgência – Demanda entre pessoas naturais - Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Anulação do julgado – Cabimento - Cerceamento de defesa – Ocorrência – Laudo pericial produzido que não fundamentou, de forma técnica, as causas do evento danoso - De rigor o retorno dos autos à origem para retomada da fase instrutória, desde logo propiciando a realização de nova prova técnica.

Apelo da ré provido.

Recurso adesivo dos autores prejudicado,

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004306-30.2015.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
apelante/apelada
LUCILEINE
ALVARES
LOPES
VARGAS,
são
apelados/apelantes GENIVAL RIBEIRO DE SOUSA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) e GILDETE CRISTINA DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso da ré e julgaram prejudicado o recurso adesivo dos autores. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.496
Apelação no 0004306-30.2015.8.26.0505
Comarca: Ribeirão Pires
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelantes e Apelados: Lucileine Alvares Lopes Vargas; Genival
Ribeiro de Sousa e outra
Classificação: Direito de vizinhança Obrigação de fazer
t
EMENTA: Direito de vizinhança - Ação de obrigação
de fazer com pedidos cumulados de reparação de
danos e de tutela de urgência Demanda entre pessoas
naturais - Sentença de parcial procedência Recursos
de ambas as partes - Anulação do julgado Cabimento
- Cerceamento de defesa Ocorrência Laudo pericial
produzido que não fundamentou, de forma técnica, as
causas do evento danoso - De rigor o retorno dos autos
à origem para retomada da fase instrutória, desde logo
propiciando a realização de nova prova técnica.
Apelo da ré provido.
Recurso adesivo dos autores prejudicado,
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos em
razão da respeitável sentença copiada às fls. 196/201, proferida
nos autos da ação de obrigação de fazer com pedidos cumulados
de reparação de danos e de tutela de urgência, proposta por
Genival Ribeiro de Sousa e Gildete Cristina dos Santos em face
de Lucileine Alvares Lopes Vargas, que julgou parcialmente
procedentes as pretensões deduzidas para condenar a ré: 1) na
construção de muro de arrimo em sua propriedade, na divisa com
a propriedade da parte autora, de modo a evitar futuros danos, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada
a 30 dias; 2) no pagamento de indenização por danos materiais
concernentes aos custos dos danos causados aos autores, no valor
de R$ 2.298,23, corrigido monetariamente da data do
desembolso e com juros legais de mora contados da citação. Ante
a sucumbência em maior parte, condenou a ré ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios,
estes fixados em 20% do valor da condenação.
Aduz a ré que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em síntese, de que há nulidade por cerceamento
de defesa, eis que se faz necessária a realização de nova prova
pericial, posto que o laudo produzido não esclareceu
suficientemente a matéria, havendo relevante divergência com as
conclusões do seu assistente técnico. No mérito, sustenta que o
deslizamento de terra ocorreu por falta de muro de contenção ao
fundo do terreno dos próprios autores, sendo que compete aos
proprietários dos terrenos que fazem divisa com os fundos dos
imóveis das partes a construção desse muro. Acresce que não
restou demonstrada tecnicamente, por meio do laudo pericial
produzido, a infiltração que os autores alegaram ser de sua
responsabilidade, havendo tão somente suposições do perito
judicial. Impugna, assim, as condenações em seu desfavor - fls.
205/227.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Os autores, por sua vez, recorrem adesivamente
ao argumento de que restaram comprovadas as despesas com a
contratação de pedreiro para a realização dos reparos, no valor de
R$ 3.000,00, montante que deve ser indenizado fls. 239/242.
Contrarrazões às fls. 234/238 e 248/251.
Apelos tempestivos e preparados.
É o relatório.
O
apelo
da
ré
comporta
acolhimento,
permanecendo prejudicado, via de consequência, o interposto
pelos autores.
Demanda ajuizada ao argumento de que os
autores são proprietários de imóvel composto por duas casas,
localizado na Rua Santinho Gianasi, Ribeirão Pires/SP, onde
residem com o filho.
Alegaram que a ré é proprietária de um imóvel
vizinho, sem muros divisórios, motivo pelo qual, em 13 de
março de 2015, devido às chuvas da época, houve um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
deslizamento de terra proveniente do terreno daquela,
ocasionando estragos no imóvel dos autores.
Afirmaram que lhes foi concedido alvará pela
Prefeitura Municipal para retirada de entulhos e construção de
muro de contenção no imóvel e, tendo em vista as obras
realizadas em sua propriedade, aduziram que tiveram prejuízos
calculados no total de R$ 5.598,23, ao que requereram o
ressarcimento de tal valor.
Pugnaram pela concessão de tutela antecipada
para realização de obras que evitassem novos deslizamentos e, ao
final, a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na
construção de muro de contenção no terreno, além de pagamento
de indenização por danos materiais.
Em contestação, a ré sustentou que não há
elementos suficientes para indicar que a terra que deslizou e
causou o dano era proveniente do seu imóvel. Aduziu que as
fotos juntadas apenas comprovam que os autores não tomaram os
devidos cuidados ao construírem suas casas, sendo que o
deslizamento ocorreu por culpa deles.
Foi produzida prova pericial, cujo laudo se
encontra encartado às fls. 150/157.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Nota-se, de pronto, que o laudo produzido não foi
capaz de determinar, de forma técnica, as causas do
deslizamento de terra.
O trabalho elaborado se revelou, em muitas
passagens, de difícil intelecção e, em suas conclusões, tão
somente apresentou suposição de que houve acúmulo excessivo
de água abaixo do piso onde se localizava a área de serviços dos
autores, referindo que a inexistência de muro de arrimo aos
fundos da propriedade da ré colaborou para a ocorrência do
deslizamento.
Em sua complementação de fls. 180/185,
ademais, o perito judicial afirmou que também não há muro de
arrimo aos fundos do imóvel dos autores, mas deixou de
discorrer acerca da possibilidade da ausência desse muro ter
colaborado para o desfecho danoso.
Importante registrar que ambos os imóveis estão
localizados em declive acentuado e é provável que a ausência de
muro de arrimo aos fundos dos terrenos tenha propiciado o
deslizamento, mas o laudo deixou de analisar as possíveis
consequências da ausência do muro no imóvel dos próprios
autores. A questão levantada pela defesa, acerca de quem é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
responsabilidade pela construção do muro ao fundo das
propriedades das partes, também não foi tratada com acuidade
pelo perito judicial.
Tais questões carecem de melhor esclarecimento,
haja vista a possibilidade de culpa concorrente das partes ou até
mesmo de ausência de culpa, caso seja verificado que, de acordo
com as posturas municipais, seria dos vizinhos dos fundos a
responsabilidade pela construção do muro de arrimo.
Assim dispõe o art. 480, do Código de Processo
Civil:
“Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a
requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a
matéria não estiver suficientemente esclarecida.”
Essa é a hipótese dos autos, impondo-se a
realização de nova perícia para sanar as omissões e falta de
melhores justificativas técnicas para a ocorrência do evento.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado
o recurso adesivo dos autores e confiro provimento ao interposto
pela ré para anular a sentença, prosseguindo-se o feito com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
produção de nova prova técnica.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica